Tribunal: TJMT
Processo: 1009369-21.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009369-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), IAREMA VICENTE GARCIA - CPF: 024.085.591-46 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PARCELA RESIDUAL DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO DADO COMO ENTRADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de veículos contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança referente a parcela residual ("balão") de financiamento de veículo usado recebido como parte do pagamento na aquisição de automóvel novo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem compete a responsabilidade pelo pagamento da parcela residual do financiamento do veículo usado dado como entrada na aquisição do veículo novo: se à consumidora, que originalmente contratou o financiamento, ou à concessionária, que recebeu o veículo como parte do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre concessionária e consumidora é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, CDC).

O contrato firmado entre as partes é omisso quanto à responsabilidade pelo pagamento da parcela residual do financiamento, apenas consignando o valor da entrada representada pelo veículo usado.

Em se tratando de contrato de adesão, eventuais omissões ou ambiguidades devem ser interpretadas em favor da consumidora, conforme determina o art. 47 do CDC.

Cabe à concessionária, como
expert
no ramo automobilístico, verificar a existência de gravames e pendências financeiras antes de concluir o negócio, não podendo transferir à consumidora vulnerável os ônus decorrentes de sua própria falta de diligência.

A alegação de enriquecimento sem causa não prospera,
pois
a aceitação do veículo com pendência financeira decorreu de negócio jurídico livremente pactuado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em contrato de compra e venda de veículo, na ausência de previsão contratual clara e inequívoca que atribua ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de parcela residual de financiamento de veículo dado como entrada, a interpretação deve ser favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

Cabe à concessionária de veículos, como fornecedora especializada, o dever de diligência na verificação de gravames e pendências financeiras do veículo recebido como parte do pagamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1009369-21.2025.8.11.0041

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA X IAREMA VICENTE GARCIA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de IAREMA VICENTE GARCIA
e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixou 15% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega
a
responsabilidade exclusiva da apelada pelo saldo devedor, sustentando que a obrigação decorrente da parcela residual foi assumida exclusivamente pela apelada perante a instituição financeira; que a solidariedade não se presume, conforme art. 265 do Código Civil; e que inexiste previsão legal ou contratual que atribuísse à concessionária a responsabilidade pela quitação do saldo devedor.

A apelante também alega violação à boa-fé objetiva, sustentando que a apelada incorreu em violação ao dever de lealdade e informação ao entregar veículo gravado por dívida não informada de maneira clara e transparente, e que não há nos autos prova inequívoca de que a apelante tivesse ciência da pendência financeira. Aduz ainda que permitir que a apelada permaneça com as vantagens decorrentes da negociação, sem suportar os ônus que lhe cabiam, implica enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, e que o inadimplemento de obrigação impõe ao devedor o dever de indenizar as perdas e danos, conforme art. 389 do Código Civil.

A apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais; a condenação da apelada ao pagamento de R$ 18.553,83, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento
.

Em contrarrazões, a apelada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
e, no
mérito, defende
o
não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRE
LIMINAR
(
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, que pugna pelo não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A apelada sustenta que o recurso carece de fundamentação idônea, pois se limitaria a reiterar os argumentos da inicial, sem atacar especificamente os fundamentos centrais da sentença, em desacordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Após análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à apelada.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal princípio encontra-se positivado no art. 1.010, II e III, do CPC, que estabelece como requisitos da apelação "os fundamentos de fato e de direito" e "o pedido de nova decisão".

No caso em apreço, embora a apelante tenha reiterado alguns argumentos já expostos na petição inicial, o que é natural e esperado no processo dialético, observo que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à interpretação do contrato à luz do Código de Defesa do Consumidor, à responsabilidade pelo pagamento da parcela residual e à alegação de enriquecimento sem causa.

A apelante desenvolve argumentação jurídica própria, invocando dispositivos legais como os artigos 265, 389 e 884 do Código Civil, além de discorrer sobre a violação à boa-fé objetiva, demonstrando claramente seu inconformismo com os fundamentos da sentença e as razões pelas quais entende que a decisão merece reforma.

Ressalte-se que o princípio da dialeticidade não exige uma impugnação exaustiva de cada parágrafo ou argumento da decisão recorrida, mas sim que o recurso contenha fundamentação minimamente adequada para permitir o contraditório e o conhecimento da matéria pelo órgão
ad quem
.

No caso, as razões recursais apresentadas pela apelante são suficientes para demonstrar seu inconformismo e permitir o exercício do contraditório pela parte adversa, bem como possibilitar a esta Corte o conhecimento da matéria devolvida.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de IAREMA VICENTE GARCIA.

O caso versa sobre negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, no qual a apelada adquiriu da apelante um Renault
Kwid
Outsider 1.0, modelo 2024/2025, dando como parte do pagamento um veículo usado Renault
Kwid
Intense 1.0 Flex, modelo 2020/2021. Após a concretização do negócio, a apelante constatou que o veículo usado possuía uma parcela residual ("balão") no valor de R$ 18.524,19, a qual foi quitada pela concessionária para viabilizar a revenda do automóvel.

A apelante sustenta que não foi informada sobre a existência do saldo devedor no momento da negociação e que, após notificar a apelada para quitação do débito sem obter resposta, teve que arcar com o pagamento. Por outro lado, a apelada afirma ter informado previamente à concessionária sobre a existência da parcela residual, alegando que a negociação foi conduzida com pleno conhecimento da vendedora e da gerência da loja.

A sentença de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na ausência de previsão contratual clara que atribuísse à consumidora a responsabilidade pelo pagamento da parcela residual e na interpretação mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC.

A controvérsia do recurso reside em definir a quem compete a responsabilidade pelo pagamento da parcela residual do financiamento do veículo usado dado como entrada na aquisição do veículo novo: se à consumidora (apelada), que originalmente contratou o financiamento, ou à concessionária (apelante), que recebeu o veículo como parte do pagamento e posteriormente quitou o saldo devedor para viabilizar sua revenda.

Após análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
. A apelante é fornecedora de produtos e serviços, enquanto a apelada figura como destinatária final, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a vulnerabilidade da consumidora (art. 4o, I, CDC) e aplicar as normas protetivas previstas no diploma consumerista, notadamente
a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais (art. 47, CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

O ponto crucial da controvérsia reside na ausência de previsão contratual clara e inequívoca que atribuísse à consumidora a responsabilidade pelo pagamento da parcela residual do financiamento. O contrato firmado entre as partes é omisso quanto a este aspecto, apenas consignando o valor da entrada representada pelo veículo usado.

Ora, em se tratando de contrato de adesão, elaborado unilateralmente pela concessionária, eventuais omissões ou ambiguidades devem ser interpretadas em favor da consumidora, conforme determina o art. 47 do CDC: "
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
."

Ademais, é prática comum no mercado automobilístico a aceitação de veículos financiados como parte do pagamento na aquisição de novos automóveis, cabendo à concessionária, como
expert
no ramo, verificar a existência de gravames e pendências financeiras antes de concluir o negócio. A apelante, como empresa de grande porte, com estrutura administrativa robusta e conhecimento técnico especializado, dispõe de meios para averiguar a situação do veículo recebido como entrada.

Não se pode olvidar que a concessionária possui acesso facilitado a sistemas de consulta de restrições e gravames, bem como mantém relacionamento institucional com instituições financeiras, o que lhe confere posição privilegiada para verificar a existência de pendências antes de aceitar o veículo como parte do pagamento.

A apelante alega que não foi informada sobre a existência da parcela residual. Contudo, não produziu prova robusta nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por outro lado, a apelada sustenta que informou expressamente à vendedora e à gerência da loja sobre a pendência financeira, sendo esta circunstância determinante para a busca de novo financiamento.

Quanto à alegação de enriquecimento sem causa, não vislumbro sua ocorrência no caso concreto. O enriquecimento sem causa pressupõe a ausência de justa causa para o incremento patrimonial, o que não se verifica na hipótese, em que a aceitação do veículo com pendência financeira decorreu de negócio jurídico livremente pactuado entre as partes.

A apelante, como empresa atuante no ramo automobilístico, assume os riscos inerentes à sua atividade econômica, não podendo transferir à consumidora vulnerável os ônus decorrentes de sua própria falta de diligência ou de estratégia comercial deliberadamente adotada.

Por fim, cumpre ressaltar que o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais (art. 422, CC e art. 4o, III, CDC), impõe às partes deveres anexos de lealdade, cooperação e informação. No caso em tela, cabia à concessionária, como expert no ramo automobilístico, zelar pela regularidade do negócio e pela verificação de eventuais gravames incidentes sobre o veículo recebido como entrada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025